Tribunal: TJDFT
Processo: 0746012-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECEBIMENTO DO RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO (ARTS. 1.012 E 1.013, CPC). TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE (CC, ARTS. 1.694, §2o; 1.695; 1.696). PADRÃO DE VIDA ELEVADO DOS ALIMENTANDOS. QUEBRA DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. PATRIMÔNIO DECLARADO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESEMPREGO. IRRELEVÂNCIA QUANDO EVIDENCIADA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. OBRIGAÇÃO LEGAL E PERSONALÍSSIMA DOS GENITORES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM (12 SALÁRIOS MÍNIMOS, 4 PARA CADA FILHO). HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, §11, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apelação, em demandas de alimentos, é recebida apenas no efeito devolutivo, preservada a eficácia imediata da sentença, notadamente diante da prévia fixação de alimentos provisórios (CPC, arts. 1.012 e 1.013, caput).
2. A fixação da verba alimentar deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade (CC, arts. 1.694, § 2o; 1.695 e 1.696), assegurando às crianças padrão de vida compatível com sua condição social.
3. Provas coligidas (INFOJUD e movimentação bancária) demonstram patrimônio e capacidade econômica do alimentante incompatíveis com a tese de impossibilidade, inclusive com sinais exteriores de riqueza (residência em bairro nobre, atividade empresarial e bens de alto valor).
4. O alegado desemprego formal não afasta, por si só, a obrigação alimentar, mormente quando há evidências objetivas de capacidade contributiva.
5. A obrigação de sustento decorre da parentalidade e vincula ambos os genitores (CC, arts. 1.568 e 1.703), sendo irrelevante a suposta robustez financeira da família materna para fins de redução do encargo paterno.
6. Manutenção do quantum fixado na sentença, por refletir as necessidades dos alimentandos e a real possibilidade do alimentante, em consonância com o melhor interesse da criança (CF, art. 227; ECA, art. 4o).
7. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.